Tribunal: STF
Processo: RE 107433
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBEJO. INTEMPESTIVIDADE. INTEMPESTIVO E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO QUE SOBEJOU DO QUE FOI CONSUMIDO NA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.